Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BIANCA GOMES SEGURA DAVID - CPF: 018.647.231-57 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS, SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO DE EXECUTAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA DA APELADA - MERA CONTRADIÇÃO ENTRE OS LIMITES DA LIMINAR CONCEDIDA E OS TERMOS DA SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – Recurso conhecido e desprovido.

1. Correta a sentença que, fazendo suas razões, extingue cumprimento pelo pagamento da obrigação materializada em sede de tÍtulo executivo judicial, condenação em danos morais e consectários.

2. Não vinga a tese da apelante no que tange a aplicação das ASTREINTES contra a apelada já que dos autos não constam qualquer desobediência desta no cumprimento da liminar e todos os atos foram feitos por expedientes do Poder Judiciário. 3. Não se aproveita contradição aposta na sentença que ratifica uma situação inexistente, para exigir o pagamento de ASTREINTES quando não divisa desobediência da apelada em relação a qualquer determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais proposto pela apelada em face da apelante, feito originário da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Afirmou que firmou com a requerida, em 30/07/2014, sob número 20141399386359/AJU/2014, unidade consumidora n. 21783480, para fornecimento de energia elétrica, protocolizando o projeto em dezembro/2014, tendo sido aprovado pela requerida em fevereiro/2015. Que, após período de prorrogação de prazo, a energia somente foi ligada em fevereiro/2016. Que, em março/2016, a autora pediu para cancelar o projeto e a requerida cobrou a multa no montante de R$ 21.154,00 (vinte e um mil; cento e cinquenta e quatro reais). Que, em 04/07/2016, a requerida procedeu ao desligamento. Que a requerente foi negativada pela requerida por três vezes por conta de três débitos. Por achar indevidos os valores cobrados, a autora almejou, afirmado ser indevida a cobrança dos valores, não sendo caso de aplicação da multa contratual. Os valores pretendidos, dizendo razão às três contas são de R$ 2.791,14, R$ 2.861,14 e R$ 102,26 é para cancelamento destes débitos e, por consequência, em face do acontecido, condenação da requerida em danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais).

Conforme consta do ID-40562962, a ação foi julgada parcialmente procedente e, neste viés, residiu condenação da requerida, declarando imexível o débito e condenando-a ao pagamento de danos morais, tendo sido dosado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Recurso conhecido e desprovido neste Tribunal, majorando os honorários, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (ID-40562961). ED rejeitado (ID-48437964).

Reside, em sequência, intimação da parte requerida, em homenagem a coisa julgada, a cumprir pelo pagamento dos danos morais, atualizados no montante de R$ 14.483,61 (catorze mil; quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos). Por outro lado, em face de descumprimento da liminar, ostenta cálculo no montante de R$ 3.137.321,09 (três milhões; cento e trinta e sete mil trezentos e vinte e um reais e nove centavos), a titulo de multa cominatória.

Em sequência (ID-134926358), determinação feita pela magistrada de piso para que, em atendendo aos cálculos apresentados, fossem feitos os depósitos ou que apresente a impugnação pertinente. Impugnação feita pela ENERGISA. Depositado o valor de R$ 13.804,86 (treze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), pertinentes aos danos morais corrigidos, a autora, concordando tacitamente, pediu o seu levantamento, consoante se vê no ID-134926369. Contudo, almejou a continuação da execução pela multa que, a rigor do despacho não cumprido, na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, alcançou o valor almejado, citado acima.

Posteriormente, comparece a autora e afirma que, em face do depósito, estes insuficientes têm saldo a receber, prosseguindo com o processo de execução.

Seguindo, conforme ID-134926394, depositado o valor remanescente (saldo), consolidou em favor da requerida, sendo determinada a devolução de R$ 74,89 (setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Constam dos autos, a rigor dos argumentos recursais trazidos por BIANCA GOMES SEGURA DAVID, que o feito foi julgado procedente, rescindiu o contrato, tornou inexigível a divida cobrada, ratificou os termos da liminar, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo seu descumprimento, danos morais, estes arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária deste o arbitramento e juros moratórios a partir da citação. Posteriormente, submetida esta questão, o processo de execução foi extinto, pelo seu pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Desejou, desta forma, a manutenção da condenação das ‘astreintes’, no importe de 960, (novecentos e sessenta) dias, valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Cálculo das ASTRIENTES, no importe de R$ 2.880.000,00, (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais), feita pela Contadoria da Comarca de Rondonópolis (ID-134926379). Discordância dos cálculos feita pela ENERGISA, salientando que não reside arbitramento das ASTRIENTES.

Prosseguindo, creio que quanto basta neste tumultuado processo, registra-se que, em data de 10/06/2021, compareceu BIANCA GOMES SEGURA DAVID, discordando da sentença que extinguiu a execução e, neste viés, requereu a manutenção da ASTREIENTES no valor apurado inicialmente ou, em sentido alternativo, sua redução para 37 dias, à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, informando confissão da requerida ENERGISA neste aspecto.

Certidão de ID-134926399 dá conta de que a ENERGISA não respondeu aos termos da apelação interposta pela parte autora.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Confesso, com quase 40 anos de magistratura, nunca debati com uma situação como esta. A parte autora, por todos os ângulos que se vê, criou uma confusão a respeito dos procedimentos processuais. Poderia fazer decisão monocrática, mas, devido a esta excepcionalidade, coloco a julgamento pelo colegiado nesta oportunidade.

De toda confusão existente dentro dos autos, em se tratando de apelação interposta pela autora, deve ser vista em relação aos limites da sentença proferida no processo de conhecimento e a extinção do processo, pelo cumprimento da obrigação (artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil), à sentença e ainda aos termos da decisão proferida quando da antecipação de tutela.

No caso em apreço, analisando todo o contexto dos autos, a sentença não merece reforma. O que residiu, em verdade, que a sentença que extinguiu o feito de cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 924 do Código de Processo Civil, bem tratou do assunto e, neste viés, consertou uma inequívoca contradição existente em relação à liminar concedida (para suspensão dos efeitos dos protestos) e na sentença, de forma equivocada, ratificou esta liminar para que a apelada abstivesse de remeter o nome da apelante nos cadastros negativos, situações contraditórias e de impossibilidade de cumprimento em face de serem inconciliáveis e antagônicas.

Pois bem.

Como se vê no ID-134926394, a meritíssima juíza de direito que preside o feito, assim consignou no ato sentencial:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ‘Ex positis, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e julgo extinto o processo executivo nos termos do artigo 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, observado o artigo 85, §§ 1o, 2o, do CPC. Entretanto, suspendo sua cobrança, uma vez que a credora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Determino a expedição de Alvará para levantamento do valor de R$ 74,89 (setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e seus acréscimos em favor da executada em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. À contadoria judicial para apuração do valor das custas, nos termos da sentença de Id. 18074007, com posterior intimação da executada para recolhimento de sua cota parte em 05 (cinco) dias. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, sem o pagamento das custas, providencie a Sra. Gestora os atos necessários para o apontamento do crédito no cartório de protesto de títulos desta Comarca. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias’. (sic).

Decisão proferida em data de 17 de maio de 2021. Em data de 10 de junho de 2021, residiu recurso de apelação cível onde a autora requereu a modificação da sentença, no que tange a não extinção do processo, pelo pagamento da obrigação, em desconformidade com a decisão preterida, onde a sentença do processo de conhecimento reconheceu a desobediência da apelada e, neste viés, a condenou ao pagamento da multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). E, não havendo qualquer contestação a respeito da tempestividade ou não do recurso, presume-se que este foi procedido dentro do prazo legal.

Constou na sentença:

PROCESSO DE CONHECIMENTO - ‘Ratifico os termos da liminar concedida e determino que a requerida se abstenha de negativar o nome da autora por supostos débitos, EM RELAÇÃO AO CONTRATO E UNIDADE CONSUMIDORA DESCRITOS NA INICIAL, sob pena de pagamento da multa diária que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). (sic)

Por outro lado, ainda consta da sentença:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ‘Vale dizer, que o decisum ID-6828796, determinou apenas a expedição de ofício aos órgãos de proteção de crédito para suspender os efeitos da negativação, não tendo a aplicação de multa. (...) Outrossim, devidamente cumprida, vez que foi expedido ofício ao SERASA, inclusive o referido órgão informou que a exclusão dos débitos, os quais foram objeto do pedido liminar, se deu em 26/06/2017, como se vê no ID-52372861. (...). Dessa forma, a alegação da credora de que houve o descumprimento da medida liminar (ID 37715592), e que mesmo diante da decisão desse juízo, transcorreu 960 (novecentos e sessenta dias) dias, permanecendo com seu nome negativado, não merece prosperar. (sic).

Inicialmente, conforme informações do SERASA (id-134926393), as três restrições, a que se refere à pretensão inicial, foram baixadas no dia 26/06/2017. A liminar concedida em data de 09/05/2017 foi determinado que os órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) para suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora dos seus bancos de dados referente ao titulo descrito na inicial, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito desta demanda (ID-28816963).

Esta decisão liminar, antecipação de tutela, é datada de 09/maio/2017 e, e em nenhum momento fala de aplicação de multa. Aliás, nesta decisão, em nenhum momento compeliu a apelada a proceder a baixa e sim expedição de oficio, pelo PODER JUDICIÁRIO, para suspensão dos apontamentos.

Não reside nos autos nenhum ato de desobediência cometida pela ENERGISA. A decisão, de suspensão dos efeitos dos protestos foi cumprida por expedição de ofício oriundo do Poder Judiciário e prontamente atendido, liminar datada de 09/05/2018, anotação feita em 26/06/2017.

O que registrou, em verdade, foi um erro material na sentença, em contradição inconciliável com os termos da liminar concedida. Isto porque, esta diz respeito a questão de a apelada abster-se de proceder a registro negativo da apelante por supostos débitos. Decisão contraditória já que, não se trata de abster-se. Quando da liminar concedida, a situação já estava consolidada com a suspensão dos efeitos do protesto e naquela oportunidade o que foi determinado foi a suspensão dos efeitos dos protestos, nada mais que isto.

Não reside como consolidar a aplicação da multa na sentença vez que este ratificou uma liminar e esta, como residiu acima, não se fala em aplicação de multa, residindo contornos de erro material e, sobretudo inconciliáveis tais situações juridicamente antagônicas.

De tudo se constata que a ENERGISA, em nenhum momento desobedeceu qualquer comando judicial e, neste viés, correta a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de decidir, limitando-se o cumprimento em danos morais, quitados estes pela apelada, na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, residiu a extinção do processo de execução pelo pagamento do débito exequendo consolidado no título executivo judicial (sentença).

O que aconteceu, portanto, é uma contradição entre os limites da decisão proferida quando da concessão da antecipação de tutela (suspensão dos efeitos dos protestos) e o consignado na sentença (aplicação de multa de R$ 3.000,00 ao dia), caso a apelada não abstivesse de remeter para protestos os títulos, estes, como dito, já protestados.

Desta forma, equivocadamente a apelante deseja a cobrança de 960 dias/multa, no valor de R$ 3.000,00 ao dia, totalizando o montante de R$ 2.880.000,00 (dois milhões; oitocentos e oitenta mil reais) ou alternativamente 37 (trinta e sete) dias, sob o aspecto de uma confissão inexistente nos autos e supostamente feita pela ENERGISA.

Portando, analisando todo o processo, em que pesem os argumentos vertidos no recurso de apelação, não de constata qualquer desobediência a determinação judicial e, por consequência, não se fala na aplicação de ASTREIENTES e, portanto, esta aventura jurídica trazida pela apelante, sem suporte fático da situação, não pode ser acalentada em sede recursal e, de rigor, a manutenção da sentença que deu como quitada a obrigação deve ser mantida escorreita.

Aliás, perfeitamente identificado na espécie o posicionamento adotado pelo STJ: ‘A DECISÃO QUE APLICA MULTA NÃO PRECLUI NEM FAZ COISAJULGADA, PODENDO SER REVISTA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO’ (Tema 706).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Não reside como aplicar sucumbência no caso em apreço, questão não tratada em primeiro grau, aqui residindo o Tribunal de Justiça como e tão somente órgão recursal.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023